Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728492-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO MOREIRA VAZ AGRAVADO: FLAVIO SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO MOREIRA VAZ (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708223-05.2023.8.07.0007 proposta pelo ora agravante em desfavor de FLÁVIO SILVA ALVES, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 234971791 dos autos originários): “Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em face da empresa COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES H.O LTDA, formulado pelo exequente JOÃO PAULO MOREIRA VAZ, sob a alegação de que o executado estaria usando essa empresa e outras filiais, em nome de familiares e pessoas próximas, para esconder seu patrimônio e evitar o pagamento da dívida. Aduz, no mais, que o restaurante MANOELZINHO PORTUGA LTDA, antes vinculado ao executado, continuaria funcionando normalmente no mesmo local, com o mesmo nome e aparência, porém em nome de outra empresa. Também afirma que a criação de filiais, com pessoas da família do executado como sócias, foi feita com o único objetivo de dificultar a penhora de bens. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando alegações genéricas ou a simples inadimplência da pessoa jurídica executada. No caso em apreço, observo que a parte autora não apresentou elementos probatórios que comprovem as hipóteses legais autorizadoras da desconsideração, previstas no artigo 50 do Código Civil. A simples imputação de desvio de finalidade ou fraude, desacompanhada de provas concretas ou indícios robustos, não é suficiente para justificar o afastamento episódico da autonomia patrimonial. Além disso, em respeito aos princípios da efetividade e da economia processual, não se justifica deferir o processamento de todo um incidente, que, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, envolve suspensão do processo, citação dos envolvidos, prazo para manifestação e instrução probatória, sem que haja demonstração mínima de plausibilidade do pedido. Submeter o processo a esse rito, na ausência de indícios concretos, constitui medida contraproducente e desnecessária. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do egrégio TJDFT: "A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à aplicação do disposto no art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação, o que ensejaria a sua rejeição sumária, em face da inépcia." (Acórdão n. 1082208, 07101581420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018). E mais: “Não faz sentido deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a paralisação do curso do processo e todos os atos processuais dele decorrentes, sem que haja a mínima demonstração de plausibilidade do pedido, em respeito aos princípios da efetividade e da economia processual.” (Agravo de Instrumento no 0708074-93.2024.8.07.0000, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, TJDFT). Na espécie, a mera alegação de dissolução irregular ou insolvência da empresa não atrai a responsabilidade dos sócios. Esclareço, por oportuno, que para haver a configuração do desvio de finalidade o requerente deve juntar aos autos elementos que demonstrem que houve violação ao contrato social, com o direcionamento das atividades empresárias para atividade diversa daquela prevista no contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Além do mais, não restou provado que houve confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Neste caso, embora existam indícios de que o executado tenha ligação familiar com os atuais sócios das empresas indicadas, tal fato, por si só, não é prova suficiente de que houve fraude ou confusão entre os patrimônios. O fato de o restaurante continuar funcionando no mesmo local, com o mesmo nome, também não prova, de forma irrefutável, que o executado ainda comanda o negócio ou que esteja ocultando bens. Além disso, não ficou demonstrado que as mudanças nas empresas foram feitas com a intenção de deixar o devedor sem patrimônio ou de dificultar a execução. Portanto, diante da inexistência de provas ou indícios aptos a embasar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, indefiro o processamento do incidente. Cabe ressaltar, por fim, que, ao ID 225774470, foi indeferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em face de MANOELZINHO PORTUGA LTDA, decisão que aguarda julgamento no Agravo de Instrumento n. 0709569-41.2025.8.07.0000. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 187521826, que suspendeu a execução até 22/02/2025 (cheque). Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 73949928),afirma que foi indeferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Comércio e Representações H.O. Ltda. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro e desconsiderou provas robustas que demonstrariam a existência de confusão patrimonial, desvio de finalidade e fraude à execução, praticados pelo executado Flávio Silva Alves, por meio da utilização de estruturas societárias artificiais e sucessões empresariais simuladas. Alega que o restaurante “Manoelzinho Portuga”, anteriormente vinculado ao executado, continua operando no mesmo local, com o mesmo nome fantasia, estrutura física, clientela e padrão de atendimento, porém sob novo CNPJ, vinculado à empresa agravada, cuja composição societária teria sido sucessivamente alterada entre familiares e pessoas de confiança do devedor, com o intuito de ocultar patrimônio e frustrar a execução. Aponta, ainda, que veículos de alto valor registrados em nome da empresa agravada são utilizados de forma particular pela esposa do executado, o que evidenciaria a confusão patrimonial. Informa que foram realizadas diligências presenciais, juntadas notas fiscais, fotografias, vídeos e documentos societários que comprovariam a continuidade da atividade econômica sob nova roupagem jurídica, bem como a existência de grupo econômico informal e simulado. Defende que a empresa Comércio e Representações H.O LTDA representa uma sofisticada cadeia de transferências empresariais forjadas no âmbito familiar, estruturadas para manter o controle pelo devedor, ao tempo em que simula sucessões com aparência de legalidade. Discorre sobre as filiais criadas. Sustenta que a negativa de instauração do incidente, sem sequer permitir a fase instrutória, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da efetividade da jurisdição e da busca pela verdade material. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) obstar o cumprimento da decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito executivo, impedindo o início da contagem do prazo prescricional; b) determinar a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, com a citação da empresa; c) determinar ao juízo de origem o emprego de medidas executivas atípicas, em especial a penhora de quotas sociais, bloqueio de recebíveis e demais atos de coerção indireta; d) autorizar medidas de constrição patrimonial em nome empresa. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 73911364). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o juízo a quo indeferiu liminarmente a instauração do incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica. O art. 134, § 4o, do CPC determina que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica deve “demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. Todavia, não cabe ao juízo de origem, antes da instrução, adiantar a ponderação das provas dos autos ou mesmo do cabimento da medida no caso concreto, a não ser em casos de evidente ausência de interesse. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o incidente de desconsideração deve ser instaurado a pedido da parte e efetuada a sua instrução para, tão somente depois, ser julgado pelo juízo a quo, conforme dispõem os artigos 133 a 137 do CPC. Com efeito, uma vez solicitada a instauração do pedido de desconsideração da pessoa jurídica, cabe ao juízo a quo limitar-se à análise da existência de legitimidade e de interesse do agravante/exequente, conforme prevê o art. 17 do CPC, além de indícios de abuso. No caso em comento, verifico que o agravante juntou diversos documentos, que devem ser apreciados após a instrução processual. Desse modo, o mérito do pedido de desconsideração somente deve ser apreciado após a instrução processual, com a citação e formação do contraditório. Assim sendo, a fundamentação apresentada pelo agravante é relevante e justifica a concessão da antecipação da tutela recursal, mormente porque também encontra ressonância com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. 1. "3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, 'O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial' não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica" (Acórdão 1333059, 07510851720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Ou seja, "depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ( ) o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar" (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Inviável acolher a pretensão do agravante no sentido de determinar a imediata desconsideração da personalidade jurídica da agravada. A instauração do incidente respectivo não significa procedência da pretensão, mas o processamento do incidente para o fim de inclusão dos sócios no polo passivo da ação para apresentação de defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1662979, 07371036220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Desnecessária a atuação em autos apartados. Precedentes do TJDFT. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 3. Segundo a inteligência do art. 133 do CPC, o incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Destarte, apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1725254, 07125796420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1601050, 07115700420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, possuindo requisitos próprios e específicos (art. 134, §4o do CPC) e, dentre eles, não há a exigência de prova pré-constituída das alegações. A análise sobre a existência ou não dos requisitos materiais para o acolhimento ou rejeição do pedido, é matéria afeta ao julgamento de mérito do incidente,não havendo como exigir para a mera instauração deste a comprovação da existência dos pressupostos materiais, que devem ser objeto de análise pelo magistrado, após facultada a citação da parte e, se necessária, a realização de produção probatória (arts. 135 e 136 do CPC). (Acórdão 1403391, 07379734420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022). Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que é indevido o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, sendo necessária a instrução processual para que o respectivo mérito seja julgado. Desse modo, deve ser concedida a antecipação da tutela recursal postulada pelo agravante para que seja recebido o incidente de desconsideração da pessoa jurídica e processando pelo juízo de origem. No que se refere ao pleito de imediata adoção de medidas constritivas, entendo que sua apreciação não se mostra viável na presente fase processual. Com efeito, compete ao juízo a quo o julgamento do incidente, a fim de verificar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e, somente após eventual deferimento, determinar eventuais medidas constritivas em face dos bens da pessoa jurídica desconsiderada. Ademais, observa-se que, na origem, não foi formulado pedido de tutela de urgência com o objetivo de antecipar tais medidas antes do julgamento do incidente. Assim, a apreciação e eventual deferimento direto pelo Tribunal implicariam indevida supressão de instância. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica pelo juízo de primeira instância. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora